Tribunal: CARF
Processo: 10730.009767/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. SCI no 23 da COSIT, a respeito do tema.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009767/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.614 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
VICTOR FERNANDO DEORSOLA SACRAMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea.
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades”. SCI no 23 da COSIT, a respeito do tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32/33) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 25/27), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009767/2009-50
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.614 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009767/2009-50

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 04 a 08), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006,
tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a pagar no valor de R$ 83,87 para
imposto a pagar de R$ 4.079,73. O imposto suplementar apurado, acrescido de multa de ofício
de 75% e juros de mora calculados até 30/09/2009, perfaz um crédito tributário total de R$
8.235,13
De acordo com a Descrição dos Fatos, foi apurada Dedução Indevida com
Despesas Médicas no valor de R$ 14.835,00, referente à profissional Adriana Torrecillas de
Faria. As fls. 8 a autoridade autuante justifica a glosa no fato de que os comprovantes
apresentados não contêm as formalidades essenciais previstas na legislação e especifica, ainda,
não haver indicação do beneficiário do serviço médico, tal como solicitado na intimação de fls.
23.
Cientificado do lançamento o contribuinte ingressa com impugnação defendendo
serem as despesas com sessões de fonoaudiologia realizadas em seu favor. Informa, ainda, trazer
todos os documentos revestidos das formalidades legais e que nos recibos foram incluídos seu
endereço e CPF.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, juntando documentos.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/07/2013 (e-fl. 30); Recurso Voluntário
protocolado em 07/08/2013 (e-fl. 32), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão de primeira instância fincou o seguinte entendimento: “Neste caso,
mantenho a glosa efetuada no montante referente à profissional de fonoaudiologia Adriana
Torrecillas de Faria, uma vez que o contribuinte não comprova terem sido os pagamentos
realizados em seu próprio benefício, tal como declara em sua impugnação”.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.614 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009767/2009-50

Irresignado com a r. decisão revisanda que manteve a glosa de despesas médicas
da profissional Adriana Torrecillas de Faria, por não informar o destinatário do tratamento, a
contribuinte maneja recurso próprio, juntando recibos retificados (e-fls. 40/43) constando que o
tratamento foi realizado no próprio contribuinte.
Ademais a Solução COSIT no 23, a respeito da matéria, assim proclama:
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital